Tribunal: TCU
Processo: 006.011/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para envio de informações acerca de possíveis irregularidades no número de beneficiários do Programa Pé-de-Meia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Deputado João Carlos Bacelar Batista, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 006/2025CFFCP, de 9/4/2025), decorrente do Requerimento 82/2025, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, acerca de possíveis irregularidades no Programa PédeMeia, com destaque para a alegação de que haveria municípios com número de beneficiários superior ao de alunos matriculados no ensino médio da rede pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramitam neste Tribunal os processos de representação TC Processo 003.839/2025-7 , TC Processo 004.201/2025-6 , TC Processo 005.591/2025-2 , TC Processo 005.497/2025-6 e TC Processo 005.592/2025-9 (tendo sido apensados os quatro primeiros ao último), com objetos totalmente conexos com o desta solicitação; 9.2.2. a inspeção decorrente desses processos apura supostas divergências entre o número de beneficiários e o de alunos matriculados no Programa Pé-de-Meia, além de possíveis falhas nos critérios de elegibilidade; 9.2.3. cópia das decisões de mérito será encaminhada à comissão solicitante assim que os processos forem julgados; 9.2.4. o Ministério da Educação informou, no âmbito do TC Processo 005.592/2025-9 , adotar sistema de controle em múltiplos níveis para evitar fraudes, baseado na validação automática e no cruzamento de dados dos beneficiários com as bases oficiais do CadÚnico e da Receita Federal, com verificação final realizada pela Caixa Econômica Federal; 9.2.5. a execução financeira do Programa PédeMeia alcançou aproximadamente R$ 12,2 milhões até junho de 2025. 9.3. atribuir caráter de urgência e tramitação preferencial ao TC Processo 005.592/2025-9 , com base no art. 5o c/c o art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, informando o seu relator, Ministro Benjamin Zymler, quanto à conexão com este processo; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 17, § 2o, inciso II, e 18 da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar este processo até o julgamento de mérito do TC Processo 005.592/2025-9 , nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. juntar cópia da presente deliberação aos autos dos processos mencionados no subitem 9.2.1 acima, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.7. informar o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados quanto ao teor desta deliberação.